Tribunal: STF
Processo: HC 67680
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-10-24
Data de publicação: 1989-10-24

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE NULIDADES PROCESSUAIS. PRETENSAO AO
BENEFICIO DO ARTIGO 594 DO C.P.P..
- COM BASE NOS PRECEDENTES DESTA CORTE QUE JA FIRMARAM O
ENTENDIMENTO DE QUE E ELA COMPETENTE PARA JULGAR HABEAS CORPUS
ORIGINARIO EM QUE FIGURE COMO COATOR TRIBUNAL LOCAL, DESDE QUE NÃO
SEJA SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS, CONHECE-SE
DO PRESENTE 'WRIT'.
- IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES CONCERNENTES A NULIDADES PROCESSUAIS.
- O BENEFICIO DO ARTIGO 594 DO C.P.P. NÃO SE ESTENDE AO CONDENADO
QUE AGUARDA O JULGAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.